Tribunal: TJDFT
Processo: 0006594-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006594-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISVANIA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E DE POLICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há se falar em inépcia da denúncia que observa os requisitos estabelecidos no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo claramente o fato típico, com toas as suas circunstâncias, e apontando os réus como autores da conduta delitiva, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Inviável a absolvição dos réus por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, com destaque para os depoimentos da vítima e das testemunhas é firme e suficiente para manter a condenação pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de serem suficientes as provas dos autos para a condenação é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017